Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
LIMINAR.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no 0001270-86.2020.8.11.0063 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, deferiu os pedidos do Ministério Público e determinou que fosse realizado de forma imediata o bloqueio via SISBAJUD na conta corrente do Município de Cuiabá-MT, identificada pelo número 60025-3, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. No 3.834-2, para garantir a aquisição do medicamento CONCERTA 36 mg, conforme laudo médico e orçamento de menor valor apresentado, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento das crianças Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva.
A Fazenda Pública Municipal, ora agravante, aduz que, os pressupostos fixados pelo STJ não foram preenchidos, na medida em que o medicamento não está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME ), considerando que, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento pretendido nesta demanda apesar de possuir registro e aprovação da ANVISA, não está disponível no SUS e não faz parte de nenhum programa de medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.
Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal, o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.
No mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município / Agravante, direcionando -se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
É o relatório.
Decido.
Fundamento e Decido.
Verifico que pretende a parte autora, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no no 0001270-86.2020.8.11.0063 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, deferiu os pedidos do Ministério Público e determinou que fosse realizado de forma imediata o bloqueio via SISBAJUD na conta corrente do Município de Cuiabá-MT, identificada pelo número 60025-3, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. No 3.834-2, para garantir a aquisição dos medicamentos Risperidona e CONCERTA 36 mg, conforme laudo médico e orçamento de menor valor apresentado, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento das crianças Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva.
Pois bem. Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido aos autores o medicamento descrito na inicial.
Da documentação anexa, colhe-se que foram prescrito os medicamentos Risperidona e CONCERTA 36 mg, conforme laudo médico e orçamento de menor valor apresentado, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento das crianças Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva, tendo em vista o diagnóstico de autismo (CID F 84.5).
Vejamos a decisão agravada:
“(...)Portanto, defiro os pedidos do Ministério Público constantes do ID no 48739746 e determino que: 1 - Proceda -se IMEDIATAMENTE ao bloqueio via SISBAJUD na conta corrente do Município de Cuiabá, identificada pelo número 60025 -3, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. No 3.834 -2, para garantir a aquisição do medicamento CONCERTA 36 mg, conforme laudo médico e orçamento de menor valor apresentado, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento das crianças Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva; 2 - Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio; 3 - Em seguida, venham -me os autos conclusos para expedição de Alvará; 4 – Sem prejuízo do cumprimento dos itens acima, intime -se o Requerido Município de Cuiabá, para que tome ciência da necessidade de as crianças Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva serem submetidas aos tratamentos multidisciplinares, e disponibilizem o atendimento na forma descrita nos laudos médicos em anexo, no prazo de 20 (vinte) dias; 5 - Expeça -se o necessário, CUMPRA -SE COM URGÊNCIA; 6 - Após o cumprimento das determinações acima, dê -se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do que entender devido.”
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.
Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
In casu, verificado o alto custo do medicamento, aliado à sua complexidade, por todas essas considerações, concedo o efeito ativo requerido, para reformar a decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator